Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707788-59.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ANDREIA FERREIRA DE SENA RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. AUSENTE. REVISÃO DE CLÁUSULAS. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta de sentença em que foi consolidada em nome da parte autora a propriedade e a posse plena do bem objeto da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de análise de abusividades e ilegalidades no contrato em sede de ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o artigo 3o, §§ 1o a 4o, do Decreto-Lei no 911/1969 que, 5 dias após executada a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, neste prazo, purgar a mora com o pagamento integral da dívida ou, em 15 dias, apresentar resposta, o que poderá ser feito mesmo após a purga da mora, caso entenda que tenha havido pagamento a maior. 4. O e. Superior Tribunal de Justiça fixou, por ocasião do julgamento do REsp 1.639.259/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese (Tema 972): "A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora." 5. Da leitura dos artigos 2o, §2o, e 3o, §§1o a 4o do Decreto-Lei no 911/1969, com as alterações introduzidas pelas leis no 10.931/2004 e 13.043/2014, e do Tema Repetitivo no 972 do Superior Tribunal de Justiça, depreende-se que, nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, a simples purga da mora pelo devedor fiduciário não lhe retira a possibilidade de apresentação de contestação/reconvenção à petição inicial, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Embora seja possível ao devedor fiduciante discutir, no bojo da ação de busca e apreensão, eventual abusividade das cláusulas contratuais, é necessária a purga da mora, a fim de evitar a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de Julgamento: “A análise, no bojo da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, de impugnações do réu concernentes à ilegalidade ou abusividade de cobranças ou de cláusulas contratuais somente é admissível quando efetivamente purgada a mora no prazo legal". Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o, §§1o a 5o; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018; STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014; TJDFT, Acórdão 2010808, 0700972-05.2024.8.07.0005, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025; TJDFT, Acórdão 2007644, 0712354-07.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1998155, 0706356-43.2024.8.07.0006, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025; TJDFT, Acórdão 1997819, 0753481-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025; TJDFT, Acórdão 1938549, 0703648-55.2022.8.07.0017, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 3o, §§ 3o e 4o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, defendendo ser possível a discussão da validade das cláusulas de contrato de alienação fiduciária em garantia em sede de contestação ou reconvenção, ainda que não tenha ocorrido a purgação da mora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290. Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei 911/1969. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023